Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA EMBARGADO: R.G. PREMOLDADOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando-se o trânsito em julgado noticiado na certidão de ID 16369020, intimem-se as partes e após arquivem-se os autos, adotando-se as diligências de praxe. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora